Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019632-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), G T ARANTES - CNPJ: 00.777.654/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança judicial dos tributos sujeitos ao lançamento direto, começa a fluir no dia subsequente ao seu vencimento.

Nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, a prescrição da pretensão executiva se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006785-60.2009.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por G T Arantes – ME, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, que atua na qualidade de Curadora Especial, e, por conseguinte, declarou a prescrição dos créditos tributários executados, com constituição e vencimento anteriores a 17/12/2004, e extinguiu a relativa cobrança.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que não há falar em prescrição dos mencionados créditos tributários, porque o prazo decadencial para lançamento passou a correr a partir de 1.º/01/2005, conforme previsão do artigo 173, I, do CTN e, assim, a constituição dos créditos tributários ocorreu em 11/12/2009, com a emissão da CDA.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão vergastada seja reformada pela inexistência da prescrição dos débitos fiscais nela reconhecida.

A empresa Agravada apresentou contraminuta e pugna pelo não provimento do recurso (id. 183657672).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Sorriso insurge-se contra a
decisão prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006785-60.2009.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por G T Arantes – ME, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, que atua na qualidade de Curadora Especial, e, por conseguinte, declarou a prescrição dos créditos tributários executados, com constituição e vencimento anteriores a 17/12/2004, e extinguiu a relativa cobrança.

O Juiz de Direito consignou em sua decisão o seguinte:

“[...] Quanto à prescrição, sabe-se que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é a data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada.

[...]

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2009, com despacho citatório proferido em 16/04/2010, o qual, entretanto, retroage à data da propositura da ação.

No entanto, a CDA ostenta cobrança de créditos tributários com vencimento anterior a 17/12/2004, os quais, portanto, se revelam prescritos, nos termos do art. 174 do CTN.

Ante ao exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição quinquenal dos créditos tributários constituídos e vencidos anteriormente a 17/12/2004, extinguindo-se a respectiva cobrança.”.

Denota-se dos autos que a ação de execução fiscal foi proposta em 17/12/2009, visando o recebimento de créditos tributários provenientes de Taxa de Fiscalização dos anos de 2004, 2006, 2007 e 2008, como demonstra a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de id. 179914659 - Pág. 18.

É cediço que a cobrança da taxa de fiscalização e vistoria tem lançamento anual e de ofício, assim como o IPTU, portanto, a contagem da prescrição se inicia da constituição definitiva do crédito, ou seja, do vencimento da dívida, conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 980, ao julgar sob a égide dos recursos repetitivos o Resp. 1.641.011/PA, que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício. (TJMT. RAC 00074367020098110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 27/11/2018. Publicação: 18/12/2018). – Negritei.

Nesse mesmo viés já decidiu esta Câmara. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FUNCIONAMENTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se pode olvidar que
a constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo.

2- No presente caso, os vencimentos ocorreram em 30-4-2008, 30-1-2009, 31-5-2008, 30-4-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 29-11-2013, com despacho de citação ocorrido em 3-12-2013, ou seja, em data superior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN, não restando outra alternativa a não ser a decretação da prescrição. (RAC 0052610-82.2013.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 31/08/2020. Publicação: DJE 15/09/2020). (Negritei).

No presente caso, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 17/12/2009, os créditos tributários constituídos e vencidos antes de 17/12/2004 estão fulminados pela prescrição.

Infere-se dos documentos que lastreiam a execução, que o Município Agravante pretende executar crédito com vencimento anterior a 17/12/2004 (id. 63825349 - Pág. 15) e, conforme consignado, corretamente, pelo juízo de primeiro grau, tal crédito encontra-se prescrito.

Com base nessas premissas, verificado que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorrisso, e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024